Tribunal: TJBA
Processo: 8062762-61.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062762-61.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CARLOS MAGNO DE SOUZA NOGUEIRA FILHO Advogado(s): BRUNO DE ALMEIDA MAIA AGRAVADO: DAIANE SODRE DE LIMA DOS SANTOS DA SILVA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. REJEIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO INSUFICIENTEMENTE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por contra decisão do Juízo da 7ª Vara de Família da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos da execução de alimentos nº 8085706-30.2019.8.05.0001, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante e determinou o prosseguimento da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os pagamentos alegados pelo agravante são suficientes para extinguir a execução de alimentos; e (ii) analisar se a decisão agravada violou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade na fixação da obrigação alimentar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No caso em análise, constata-se não assistir razão ao agravante, posto que a decisão agravada considerou a procedente observação realizada pela agravada de que os recibos de quitação juntados aos autos pelo recorrente não se referem ao débito oriundo do acordo firmado entre as partes na execução de alimentos condutora nº 8085706-30.2019.8.05.0001, para pagamento do débito vencido de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em 30 (trinta) parcelas iguais e sucessivas de R$ 200,00 (duzentos reais), oriundo da ação de alimentos de nº 0506176-90.2018.8.05.0001, sendo que o recorrente deveria continuar pagando a pensão alimentícia mensal ajustada no percentual de 42,85% (quarenta e dois vírgula oitenta e cinco por cento) do salário-mínimo. 4. Assim, o débito que o agravante alega ter adimplido no valor de R$ 12.352,24 (doze mil trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e quatro centavos), não se refere à ação condutora acima indicada, mas sim ao débito da execução de alimentos nº 8085714-07.2019.8.05.0001, no qual é cobrada a pensão alimentícia mensal devida a partir de novembro do ano de 2019, sendo que o agravante reconheceu e quitou o débito alimentar no aludido valor, conforme depósito demonstrado em 28/09/2022 nos ID’s 241344123 a 241344125 e planilha do ID 212459934 do referido feito, resultando na extinção do processo. 5. Portanto, o que se constata é que o agravante pretende a quitação do débito da ação condutora com o comprovante de pagamento de feito diverso, afastando-se a probabilidade do direito invocado. 6. A inexistência de comprovação adequada do pagamento inviabiliza a extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II e III, do CPC. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC/2002, arts. 1.694, §1º, e 1.699; CPC/2015, arts. 525, §4º, 529 e 924, II e III. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 0024957-60.2017.8.05.0000, Rel. Des. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, j. 21.08.2019; TJBA, AI nº 0011301-70.2016.8.05.0000, Rel. Des. Márcia Borges Faria, j. 09.09.2016. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento nº 8062762-61.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante C. M. D. S. N. F. e como agravada A. C. S. D. S. N., então representada por sua genitora D. S. D. L. D. S. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01